Tribunal: TJMT
Processo: 1029913-74.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029913-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), BENEDITO DINARTE MONTEIRO - CPF: 293.367.321-53 (APELADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR DE NULIDADE – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – VÍCIOS NÃO SANADOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – REJEITADA - DÉBITO EXORBITANTE - CORTE NO FORNECIMENTO - REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE VALORES - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há negativa de prestação jurisdicional, isso porque o julgador singular não se furtou de analisar os argumentos dispostos nos embargos de declaração, e sim decidiu contrariamente aos interesses da embargante.

Aumento do consumo de agua que não coaduna com a média mensal, senso que, a parte ré não comprovou a existência de fatos desconstitutivos do direito do autor. Artigo 373, inciso II, do CPC. Falha na prestação de serviço.

Inexistindo dúvidas quanto ao corte indevido do fornecimento de água, resta evidente a prática de ato ilícito, motivo pelo qual a responsabilidade em indenizar pelo dano moral é medida que se impõe.

Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ - S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS

n.º
1029913-74.2018.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
BENEDITO DINARTE MONTEIRO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais deduzidos na exordial, para determinar a ré a promover a readequação da fatura referente ao mês 7/2018 para 13,66 m
3
. Confirmou a decisão constante do Id. 15771185. Condenou, ainda, a parte ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, este fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, também, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnam pela nulidade/reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) preliminar - da nulidade da sentença de 1.º grau - da negativa de prestação jurisdicional - (violação do art. 1.022, II, do CPC) - embargos de declaração que deveriam ser julgados; b) da completa improcedência dos pedidos iniciais - da ausência de irregularidade na cobrança - laudo pericial favorável a concessionária; c) ausência de ato ilícito pela concessionária - inocorrência de prejuízos morais - suspensão do serviço regular; d) reduzir a indenização para o importe correspondente a um salário-mínimo, notadamente porque inadmissível o valor estabelecido pelo juiz a quo, caso contrário, representará o enriquecimento indevido da parte.

Requer, assim, o acolhimento da preliminar, caso contrário, pelo provimento do recurso de apelação, na forma da fundamentação exposta.

A parte Recorrida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 129026702 - Pág. 1/14), pugnando pelo desprovimento da apelação, bem como a fixar multa de 20% (vinte por cento) por procrastinar o bom andamento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA DE 1.º GRAU - DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

A parte recorrente aduz que “a negativa de prestação jurisdicional perpetuada pela magistrada singular, que, ao invés de julgar de forma correta o caso, prefere se escusar de suas responsabilidades mediante o argumento de que não existem lacunas no caso, além do que, segundo seu entendimento, a recorrente pretende a rediscussão do mérito por meio da oposição de embargos de declaração, o que seria incabível para o fim almejado” (id. 129026700 - Pág. 4)

Afirma, ainda, que ao “invés de enfrentar as matérias apresentadas, mesmo porque não apreciada em outras decisões proferidas, preferiu a d. magistrada a quo simplesmente ignorar as assertivas constantes nos embargos, o que malfere de forma patente o disposto no art. 1.022, II do CPC, o qual contempla a ideia de que não pode o d. Julgador se furtar a analisar obscuridade ou lacuna existente em decisões, omissão esta ocorrida neste caso” (id. 129026700 - Pág. 4).

Pugna, assim, pela nulidade da sentença, para que seja determinado o retorno dos autos à origem para que a Juíza realize o efetivo julgamento.

D análise dos autos, evidencia-se que a pretensão recursal não merece guarida.

Digo isso porque a MMª Juíza de origem não se furtou a analisar os argumentos constantes dos aclaratórios, mas decidiu contrariamente aos interesses da parte Recorrente, sendo importante ressaltar que os embargos de declaração não se destinam a mudar os fundamentos da sentença recorrida, e sim integrá-los, quando houver evidente erro material, obscuridade, omissão ou contradição.

Denota-se que os vícios arguidos nos aclaratórios estribam-se exclusivamente na insatisfação com o resultado do pronunciamento jurisdicional.

Com efeito, as razões da Recorrente desafiam recurso próprio.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar em comento.

VOTO – MÉRITO

Como já relatado anteriormente, trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ - S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS

n.º
1029913-74.2018.8.11.0041
, movida
em seu desfavor por
BENEDITO DINARTE MONTEIRO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais deduzidos na exordial, para determinar a ré a promover a readequação da fatura referente ao mês 7/2018 para 13,66 m
3
. Confirmou a decisão constante do Id. 15771185. Condenou
, ainda, a parte ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, este fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, também, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a exordial que a autora é atendida pela concessionária de serviço público de água, sendo titular da unidade consumidora de água sob a matrícula n.º 24998 – 0.

Menciona ter sido surpreendido com o consumo lido em seu hidrômetro, em 09/07/2018, faturando o consumo registrado de 115 m3, referente a fatura 07/2018, com vencimento aprazado para o dia 08/08/2018, consoante id. 129026202 - Pág. 4.

Diz que manteve as práticas “simples do cotidiano, sem agir de forma anormal para que pudesse consumir pelo que vem sendo cobrado, tanto é, que, a irregularidade se deu somente na leitura do mês de junho, conforme extrato de consumo anexo” (id. 129026201 - Pág. 3).

Considera ser abusiva a fatura do mês de 07/2018, motivando, assim, o ajuizamento da presente demanda.

Em Contestação, a apelante menciona que o consumo representa a realidade fática do consumidor, não constatando irregularidades no hidrômetro que foi devidamente medido e lido a quantidade de água fornecida ao imóvel da parte autora, portanto exigível a cobrança.

Afirma ter efetuado “vistorias no hidrômetro, e não constatou nenhum erro quanto às leituras efetuadas, ou mesmo vazamentos no cavalete, provando que os valores faturados refletem volumes efetivamente consumidos ou desperdiçados pelo autor nos meses reclamados, razão pela qual resta impugnada a alegação quanto a ausência de resposta às solicitações do autor” (id. 129026220 - Pág. 5).

Argui que “resta comprovada a responsabilidade exclusiva do postulante pelo aumento no valor da conta, que tem origem no aumento do consumo, que pode ter diversos fatores, inclusive vazamentos no interior do imóvel, ou mesmo tratar-se de um pico de consumo no mês questionado” (id. 129026220 - Pág. 9)

Assevera que “as faturas contestadas decorrem de fornecimento de água ao imóvel, e inexiste fundamento jurídico para o pedido de readequação das faturas. A parte autora foi devidamente orientada a verificar as instalações hidráulicas de seu imóvel, permanecendo inerte!!!! A concessionária não pode ser responsabilizada pela inércia da autora!” (id. 129026220 - Pág. 12), somada a inexistência de “dispositivo legal que obrigue a concessionária a emitir a cobrança arrimada em média de consumo” (id. 129026220 - Pág. 18).

Informa “que em vistoria efetuada pela empresa na data de 15/08/2018, foi constatada fraude no hidrômetro - travamento do hidrômetro” (id. 129026220 - Pág. 21).

Insurge, ainda, contra o dever de indenizar, por entender não cabível ao caso em testilha, caso contrário, que o valor seja estipulado levando em consideração aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Estabelece o artigo 6º, inciso VIII, do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”

Partindo dessa premissa, caberia à apelante a prova da regularidade da tarifa em cobrança e do efetivo consumo do volume de água por parte do consumidor, o que não foi comprovado no caso em apreço.

Deixou a apelante de corroborar com suas alegações apresentadas em Contestação, notadamente quanto a entrega do hidrômetro que se encontrava quando da leitura do consumo ora impugnado, qual seja, hidrômetro Y14S473763, não sendo este submetido a perícia.

Portanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme disposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, já que não comprovou existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Ademais, nota-se que após a substituição do hidrômetro Y14S473763 pelo hidrômetro Y18S292875, em setembro de 2018, o consumo do recorrido não ultrapassou 16 m
3
mensal, como se pode verificar até o mês de outubro de 2020, conforme laudo pericial (129026670 - Pág. 23/24) e demais documentos colacionados ao caderno instrutório.

Importa consignar ainda que o lacre entre a base do hidrômetro e a relojoaria não existia desde janeiro de 2018 quando foi realizada vistoria (id. 129026232 - Pág. 2), ou seja, não pode responsabilizar a ré o autor por rompimento do lacre quando da vistoria realizada em agosto de 2018, cf. id. 129026220 - Pág. 22/25.

Sobressai dos autos, que a perícia constatou “a inexistência de reparos recentes no imóvel, não foi identificado sinais de vazamentos” (id. 129026670 - Pág. 30).

Assim, não restando comprovado o real consumo realizado pela parte autora, deve a fatura impugnada ser refaturada nos termos da sentença.

No que tange aos danos morais, considerando que o corte no fornecimento de água, confirmada pela recorrente (id. 129026220 - Pág. 36) ocorreu em razão de fatura emitida irregularmente, faz jus o autor à indenização pleiteada.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
FATURA DE ÁGUA
-
DÉBITO EXORBITANTE
-
CORTE NO FORNECIMENTO
- BEM ESSENCIAL - QUANTUM ARBITRADO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral
.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
. (TJMT - N.U 1021987-76.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO SUSPENSO - BEM ESSENCIAL -
FATURAS EXORBITANTES
- NÃO DEMOSNTRAÇÃO DE LEGALIDADE NO MEDIDOR -
CORTE INDEVIDO
- CONDENAÇÃO POR DANO MORAL - QUANTUM MANTIDO - OBSERVÂNCIA PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo dúvidas quanto ao corte indevido do fornecimento de água, resta evidente a prática de ato ilícito, motivo pelo qual a responsabilidade em indenizar pelo dano moral é medida que se impõe
. Para fixação do quantum indenizatório, devem ser ponderado as peculiaridades do caso concreto, sobretudo o grau de culpa e a finalidade de compensação, e em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT - N.U 0004625-15.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

Dessa forma, configurados os requisitos da responsabilidade civil da concessionária de água apelante, é inconteste o direito da autora à indenização por dano moral, de forma que passo à análise do
quantum
indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5.º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor fixado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Deixo de aplicar a multa deduzida pela parte Recorrida, diante da ausência de elementos a demostrar a procrastinação do feito.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em razão do limite legal já fixado pelo Julgador singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022